Tribunal: TJSP
Processo: 0005402-78.2015.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídios consumado e tentado – pronúncia - materialidade – laudos e a prova oral que confirmam a prática dos crimes – autoria – indícios suficientes confirmando que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas que estariam imobilizando um dos assaltantes no interior do ônibus – manutenção do pronunciamento– não provimento ao recurso.